Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736385-57.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORIDALTO MARTINS DE MOURA APELADO: BANCO OLE CONSIGNADO S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Oridalto Martins de Moura contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O apelado apresentou contrarrazões, nas quais suscita preliminar de falta de interesse processual (id 77164539). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das contrarrazões. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator